Tribunal: TJES
Processo: 0001734-53.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001734-53.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDAIR RODRIGUES LELLIS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. INCIDÊNCIA DO CDC (SÚMULA Nº 297/STJ). TARIFAS ADMINISTRATIVAS. VALIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA (TEMA 958/STJ). “CAP PARC PREMIÁVEL”. COBRANÇA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS REFERENTES À REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a gratuidade da justiça quando não demonstrada alteração na condição econômica do apelante, já assistido pela Defensoria Pública e com documentos de hipossuficiência acostados aos autos.

2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor se aplicam à revisão judicial de contratos de adesão (Súmula 297/STJ).

3. São válidas as cobranças de tarifas administrativas (cadastro, avaliação do bem, registro do contrato) desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistência de vantagem excessiva em desfavor do consumidor (Tema 958/STJ).

4. Exige-se a comprovação do registro efetuado, bem como de eventual avaliação do bem. Na ausência dessa prova, a cobrança se mostra abusiva.

5. A inclusão compulsória do encargo “cap parc premiável”, sem justificativa ou demonstração de efetivo serviço, caracteriza venda casada e implica restituição dos valores pagos.

6. A repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, sofre modulação de efeitos pelo STJ quando os pagamentos indevidos tenham ocorrido antes da data de publicação do respectivo acórdão do EAREsp 676608/RS. Inexistindo má-fé, a devolução é simples, podendo ser compensada com eventual débito em aberto.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001734-53.2020.8.08.0012

Apelante:
Aldair Rodrigues Lellis

Apelado: BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença de ID 11662369 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, na ação revisional ajuizada por Aldair Rodrigues Lellis contra
BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento
, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que existem ilegalidades nas cobranças de tarifas inseridas no contrato de financiamento firmado com a instituição financeira apelada, sendo indevidas: a) a tarifa de abertura de cadastro; b) a tarifa de avaliação do bem; c) a tarifa de registro do contrato; e d) cap parc premiavel.

Contrarrazões no ID 11662378, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões -
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, em que pese reiterar em sede recursal o pedido de gratuidade da justiça, verifico que o apelante já teve o pedido concedido pelo juízo de origem (fl. 23), inexistindo
qualquer elemento nos autos que indique alteração na condição econômica do apelante que justifique a revogação do benefício. Além disso, o apelante é assistido pela Defensora Pública do Espírito Santo, tendo apresentado documentos comprobatórios de sua hipossuficiência atual no ID 12884894. Portanto, mantenho a concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que as regras do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às hipóteses de revisão judicial do contrato de adesão (Súmula nº 297), bem como a prevalência dos princípios da relatividade e da comutatividade sobre o do
pacta sunt servanda
, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. SÚMULA 5/STJ. 1. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos casos que envolvem relação de consumo, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual. 2. [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ,AgRg no AREsp 32884/SC, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 17/11/2012, DJe 01/02/2012)

No que tange à ilegalidade das cobranças das tarifas administrativas, hei por bem individualizá-las para melhor compreensão.

No que diz respeito à cobrança de tarifa de cadastro, o entendimento desta Egrégia Primeira Câmara Cível é no sentido de possível sua cobrança no início da relação jurídica com a instituição (Súmula n. 566 do STJ), mas “
será considerada abusiva, à luz do caso concreto, quando o serviço não for efetivamente prestado e quando identificada onerosidade excessiva da exigência
” (TJES. Classe: Apelação Cível, 0006735-24.2017.8.08.0012, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 22/03/2023).

Não havendo prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, tampouco que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira que desequilibre a relação jurídica, revela-se legal sua cobrança no valor de R$659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais).

No que diz respeito à tarifa de avaliação do bem (R$435,00) e registro de contrato (R$ 382,52), é imperioso destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 958). Nessa oportunidade, a Corte Superior fixou a tese de que tais tarifas são válidas, desde que observados determinados requisitos, a saber:

Efetiva prestação do serviço
: A instituição financeira deve comprovar que o serviço correspondente à tarifa foi efetivamente prestado. A ausência de tal comprovação configura abusividade na cobrança.

Ausência de onerosidade excessiva
: Mesmo quando o serviço é prestado, o valor cobrado deve ser razoável e proporcional, não implicando em vantagem exagerada para a instituição financeira em detrimento do consumidor.

Conforme elucidado pelo STJ

“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: (i) abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a (ii) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Assim, a partir da análise da contestação, apuro que o apelado limitou-se a sustentar que as tarifas estão de acordo com a legislação pátria, não colacionando nenhum laudo de avaliação do bem capaz de comprovar a efetiva prestação desse serviço.

Diante desse cenário, e em consonância com a jurisprudência consolidada, impõe-se o reconhecimento da abusividade das cobranças das mencionadas tarifas de avaliação, com a consequente restituição dos valores indevidamente pagos pelo consumidor.

Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, sendo que, no caso em apreço, pode-se verificar no documento ID
11662379, páginas 7, que o apelado juntou comprovante demonstrando devido registro.
Dessa forma, verifico ser legítima a cobrança da tarifa de registro de contrato no valor cobrado

Na mesma lógica, a tarifa de “cap parc premiável” (R$238,93) sem que haja elucidação no contrato acerca dos serviços, “
configura inequívoca venda casada a cobrança do título de capitalização denominado 'cap parc premiável', o que é vedado, por ser prevista apenas no quadro referente ao 'custo efetivo total da operação', violando as diretrizes do Código Consumerista, notadamente, o direito à informação
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0007162-87.2018.8.08.0011, 1ª CÂMARA CÍVEL, DES. JANETE VARGAS SIMÕES, em 15/Mar/2023).

Se houvesse efetiva prestação de serviço, por quem quer que seja, no mínimo deveria ser discriminado em documento hábil à comprovação, com a devida especificação do serviço e seu respectivo preço, inclusive para fins de tributação pelo fisco municipal ou estadual, sendo incabível a cobrança em razão da inserção, no termo da avença, de termo genérico e vago conforme ocorreu na hipótese vertente.

Dessa forma, revela-se ilegal e abusiva a cobrança da tarifa de “cap parc premiável” (R$238,93) sem a devida comprovação do serviço prestado, motivo pelo qual reformo a sentença para condenar a restituição do valor integral.

Por sua vez,
muito embora a decisão do STJ (EAREsp 676608 / RS) exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor é cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo,
“pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.”

Nesse sentido
:

(...) No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII. O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

Considerando que os pagamentos da requerente ocorreram anos antes da publicação do referido acórdão, é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso, reformando a sentença tão somente para declarar: a) a ilegalidade das tarifas de avaliação do bem (R$435,00) e “cap parc premiável” (R$238,93) e b) Condenar a apelada à restituição de forma simples, com correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, nos moldes do § 1º do art. 406 do CC.

Condeno o recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.